Tribunal: TJPA
Processo: 0056446-50.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA ? AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INEXORÁVEIS LASTREADAS NA PROVAS ORAIS PRODUZIDAS ACERCA DO EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO NA EMPREITADA CRIMINOSA ? PRECEDENTES DO STJ - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? INVIABILIDADE DEVIDO AO SEU CARATER PENAL BEM COMO A POSSIBILIDADE DE SUA CONVERSÃO OU DE SUA ISENÇÃO VIOLAR O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. O JUÍZO COMPETENTE (DA EXECUÇÃO) PODERÁ DEFERIR O SEU PARCELAMENTO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 169 E § 1º DA LEI Nº 7.210/84, MAS JAMAIS A ISENÇÃO, POR SER UMA CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL ? RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS,04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma de fogo enquanto era despojada de seus pertences. Em outras palavras, relevante asseverar acerca do protagonismo do acusado que foi sobejamente comprovado, através dos depoimentos do ofendido que ratificou o que foi apurado em sede inquisitorial, onde delineou detalhadamente a conduta do acusado, bem como afirmou que o reconheceu na delegacia como autor do crime;II - Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo, basta existência de prova testemunhal apta a relatar o uso de tal objeto, sendo dispensáveis a apreensão e a perícia da mesma, mesmo em se tratando de simulacro de arma de fogo. Precedentes do STJ;III - A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade, além do mais não existe previsão legal. Contudo, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. Precedentes do STJ;IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foram julgados e ao final condenados a pena de 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 13 DIAS MULTAV - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0056446-50.2015.814.0028
APELANTE: RAFAEL MORAES PORTACIO
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INEXORÁVEIS LASTREADAS NA PROVAS ORAIS PRODUZIDAS ACERCA DO EFETIVO EMPREGO DO ARTEFATO NA EMPREITADA CRIMINOSA - PRECEDENTES DO STJ - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE DEVIDO AO SEU CARATER PENAL BEM COMO A possibilidade de sua conversão ou de sua isenção violar o princípio constitucional da legalidade. o Juízo competente (da Execução) poderá deferir o seu parcelamento, conforme disposto no art. 169 e § 1º da Lei nº
7.210
/84, mas JAMAIS a isenção, por ser uma consequência da condenação criminal - RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 05 ANOS,04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma de fogo enquanto era despojada de seus pertences. Em outras palavras, relevante asseverar acerca do protagonismo do acusado que
foi sobejamente
comprovado, através dos depoimentos do ofendido que ratificou o que foi apurado em sede inquisitorial, onde delineou detalhadamente a conduta do acusado, bem como afirmou que o reconheceu na delegacia como autor do crime;
II - Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo, basta existência de prova testemunhal apta a relatar o uso de tal objeto, sendo dispensáveis a apreensão e a perícia da mesma, mesmo em se tratando de simulacro de arma de fogo. Precedentes do STJ;
III - A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade, além do mais não existe previsão legal. Contudo, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. Precedentes do STJ;
IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foram julgados e ao final condenados a pena de
05 anos, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 13 DIAS MULTA
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RAFAEL MORAES PORTACIO,
condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa técnica asseverou que as provas seriam obscuras e frágeis para sustentar uma condenação, uma vez que nada teria sido encontrado em poder do réu após dois dias, aliado ao fato de ter sido supostamente reconhecido pelo jornal. Desta forma, necessário a absolvição do acusado. Noutro ponto, conveniente observar que a arma não foi encontrada tampouco periciada, o que vicia o emprego da majorante a qual deve ser decotada. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, imperioso o decote ou redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que, no dia 23.08.2015, por volta das 21h3Omin, na Folha 19, Quadra 04, Lote 10, bairro Nova Marabá, nesta Cidade, o denunciado
RAFAEL MORAES PORTACIO
subtraiu para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro, R$ 3.000,00 (três mil reais) em cheques, 05 (cinco) aparelhos :celulares, uma aliança e chaves de carros, pertencentes as vítimas CLEITON LACERDA MIRANDA e ARIOSVALDO FLORENCIO DOS SANTOS.

Consta dos autos que, no dia e hora acima mencionados, os Srs. CLEITON LACERDA MIRANDA e ARIOSVALDO FLORENCIO DOS SANTOS estavam sentados, conversando, na porta da residência, quando foram abordados pelo denunciado, o qual apontando uma arma de fogo, anunciou o "assalto", levando os objetos acima mencionados.

Ocorre que no dia 25.08.2015, as vítimas leram um jornal local e nas notícias das páginas policiais (fls. 18) reconheceram o denunciado, o qual havia sido preso por praticar outro crime.

Diante disso, as vítimas compareceram a Delegacia de Polícia Civil e reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo que sofreram

Devidamente processado,
RAFAEL MORAES PORTACIO, foi
condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa técnica asseverou que as provas seriam obscuras e frágeis para sustentar uma condenação, uma vez que nada teria sido encontrado em poder do réu após dois dias, aliado ao fato de ter sido supostamente reconhecido pelo jornal. Desta forma, necessário a absolvição do acusado. Noutro ponto, conveniente observar que a arma não foi encontrada tampouco periciada, o que vicia o emprego da majorante a qual deve ser decotada. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, imperioso o decote ou redução da pena de multa.

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

In casu
, segundo os autos, existem evidências suficientes acerca da autoria e da materialidade ilícitas, como documentos aliados as provas orais colhidas, além dos demais elementos de informação, tendo a instrução processual confirmado a dinâmica dos fatos, considerando os relevantes relatos da vítima CLEITON LACERDA MIRANDA, ouvida em Juizo, o qual teria narrado que não teve nenhuma dúvida ao reconhecer o Denunciado no jornal, pois o assaltante estava de cara limpa, ocasião em que teria relatado que foi subtraído a
*
quantia de R$13.000,00 (treze mil reais) em espécie, cheque, relógio e um aparelho celular
.

Cediço verificar que tanto CLEITON LACERDA, como ARIOSVALDO FLORENCIO foram uníssonos em declarar em juízo que reconheceram o acusado com absoluta segurança assim que visualizaram a fotografia do mesmo em um jornal, sendo que ele praticou o roubo na companhia de outras três pessoas não identificadas, as quais estavam "de cara limpa" e que foram utilizadas armas de fogo a quando do cometimento do assalto, ocasião em que foram despojadas de celulares, dinheiro, cheques e outros objetos, os quais não foram recuperados.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do acervo processual, principalmente pelo depoimento da vítima deste crime patrimonial, o qual sabemos que assume especial relevância c

conforme amplo entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO BASTANTE A REVELAR MATERIALIDADE E INQUESTIONÁVEL AUTORIA. ESPECIAL VALOR CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBRE A DO ACUSADO. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APR: 20170061220 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmara Criminal.

Quanto a causa de aumento do roubo praticado mediante uso de arma de fogo, embora a arma não tenha sido apreendida em poder do apelante e não ter sido submetida a perícia, existem precedentes dos tribunais acerca da imprescindibilidade da apreensão da arma, bem como a realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva, quando presentes nos autos elementos probatórios que asseguram o emprego na prática criminosa, que no caso, comprovado pelo depoimento das vítimas Cleiton e Ariosvaldo em afirmar que o emprego do artefato durante a empreitada criminosa. Precedente: AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018. Assim, aplica-se a causa de aumento de pena do inciso I do art. 157, § 2° do CP, pois as vítimas foram seguras e harmônicas em afirmar perante o juízo que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo. Logo, pertinente à causa de aumento de pena do uso de arma, sendo pacífico na jurisprudência do STJ ser desnecessária a apreensão e perícia sobre o objeto, sendo suficiente a utilização de outros meios de prova a supedanear a sua potencialidade lesiva (AgRg no AREsp 377.671/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belliza, Quinta Turma, DJe 28/08/2014; REsp 1.350.744/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do TJ/SE, DJe 06/12/2012). E ainda:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O uso da arma de fogo pode ser atestado pelo depoimento da vítima, sendo prescindível a apreensão do artefato para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF - APR: 20140710303262, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 18/02/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 126)

No tocante a pena de multa, inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu valor. Ademais a multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Contudo, em face da ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída (STJ - REsp: 853604 RS 2006/0088357-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 662).

A pena de multa é abstratamente prevista para o tipo penal do roubo, delito pelo qual o acusado foi condenado, devendo constar da condenação referido encargo, por imposição legal. A condição econômica do réu somente deverá ser observada quando da dosagem do valor unitário do dia-multa, que, inclusive, restou fixado no mínimo legal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ROUBO. ATENUANTE DA MENORIDADE. FIXAÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se mostra possível, em razão da incidência de atenuante, operar redução que importe na fixação da pena abaixo do seu mínimo legal. 2. "Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu valor." (REsp nº 838.154/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, DJU de 18/12/2006) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 791545 RS 2005/0171388-4, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2008).

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
RAFAEL MORAES PORTACIO, condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 13 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I do CPB
, decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator